Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-50.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003276-50.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0014-03 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0014-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DE PARTE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE - MANTIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Calcenter Calçados Centro-Oeste Ltda.
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para denegar a segurança e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante pretende
sanar omissão no acórdão embargado quanto a análise da matéria discutida no feito, afirmando que o ponto central da lide é a declaração de ilegalidade da cobrança na forma do artigo 87-J-3, § 1º do RICMS (Estimativa por Operação) e o julgamento foi com base na Resolução nº 07/2008 – SARP e o regime de recolhimento do ICMS Garantido.

Requer o acolhimento dos embargos para reformar parcialmente a sentença de primeira instância e assim, anular os lançamentos dos valores reclamados, no montante de R$ 395.858.38, relativo à competência 11/2010 e R$ 240.371,18 referente à competência 12/2010.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 104903269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante afirma que ocorreu omissão do acórdão embargado em relação a anulação
dos lançamentos dos valores, ora reclamados, no importe de R$ 395.858,38, relativo à competência 11/2010, e R$ 240.371,18, referente à competência 12/2010, vez que há meios de identificar que os referidos valores foram lançados com fulcro no art. 87 - J -3, §1º, do RICMS/MT, vigente à época, devendo então, serem anulados.

A sentença de primeiro grau concedeu em parte a ordem no mandamus impetrado pela empresa autora, ora embargante, para afastar os efeitos do Decreto n. 2734/2010, ou seja, para que a autoridade coatora se
abstenha de exigir o valor complementar do ICMS pelo sistema de estimativa por operação, previsto no art. 87-J-3, §1º, do RICMS/MT.

A magistrada a quo afirmou ainda que “não teria como identificar quais dos débitos constantes nos extratos juntados ao processo de fls. 94 a 127 foram constituídos com fulcro no art. 87-J3, § 1º.

Isso se deu, porque da mesma forma que entendeu a magistrada, também não vislumbro possibilidade de ser acolhida essa pretensão por meio da estreita via mandamental eleita, isto, em face de que, ao deslinde da questão de nulidade de lançamento do imposto em tela posta em juízo, necessário se faz dilação probatória, cuja providência, é incompatível com a estreita via mandamental eleita, portanto, não há como identificar, com precisão, quais os débitos foram constituídos com fulcro no art. 87-J-3, § 1º.

Por outro lado,
apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi fixada por norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 2.734/2010.

Dessa forma, correta está a sentença ao afirmar que “ (...) salienta-se que não se está, aqui, a negar a existência de descumprimento de obrigações principais e/ou acessórias pela impetrante, mas que tais situações, à primeira vista, podem e devem ser verificadas à luz do que dispõe o artigo 87-J2, § 3º, do RICMS/MT, o qual dispõe de meios para precisar a irregularidade e, assim, efetivar a cobrança do imposto de acordo com o caso específico.”

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR -

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DOS ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

1 - Há de ser rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, porque se o ato normativo produziu efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos – como ocorreu com edição do Decreto 2.734/2010 –, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus pelo lesado.

Ressalte-se, ainda mais, que a inconstitucionalidade foi arguida pelos impetrantes na forma incidental, não dando azo ao exame abstrato da norma, o que, por si só, afasta a tese de que o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese. 2 -
Apesar de a autorização para a cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese telada, tendo em vista que a cobrança se deu com base em disposições contidas em Decreto – Decreto 2.734/2010.

3 - Uma vez reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.”
(ReeNec 156691/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016). (destaquei)

Assim é que, malgrado haja autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo que
tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade

tributária
, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que
a base de cálculo do ICMS Complementar estimado (87-J-2, § 3º, II) foi fixada por norma infralegal,
qual seja, o Decreto n. 2.734/2010
.

Dessa forma, realmente, conforme fixado na sentença, é de se concluir pela ilegalidade e inconstitucionalidade do regime estabelecido nos artigos 87-J a 87-J-5 do ICMS, introduzido pela Lei n.
9.226/09
, e regulamentado
pelo Decreto n. 2.734/2010. Consequentemente, pela nulidade dos débitos lançados, com exceção dos débitos constantes do extrato de fls. 94/127, por não ter como se identificar quais foram constituídos com fulcro no artigo 87-J-3, § 1º.

Assim, sem maiores delongas, adotando os fundamentos do julgamento trazido à colação em linhas outras como razão de decidir, tenho por mim que a sentença que concedeu em parte a segurança não comporta reparos, eis que em ressonância com o entendimento abalizado por este Tribunal de Justiça.

Isso posto,
acolho os embargos de declaração e atribuo-lhe efeito infringente para negar provimento aos recursos de apelação interpostos e, ratificar a sentença que concedeu em parte a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021